Tribunal: TJDFT
Processo: 0700386-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) do agravado. O agravante afirma já ter sido consolidado o entendimento de permitir a suspensão do direito de dirigir, com retenção da CNH do devedor como forma de estimular a propositura de medidas resolutivas para satisfação do crédito. Alega que o art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil autoriza a adoção de medidas executivas atípicas necessárias ao cumprimento de ordem judicial. Argumenta que essa alternativa processual deve ser precedida do esgotamento de todas as demais medidas típicas tomadas em execução. Noticia que o agravado, apesar de ter sido citado em 21/05/2018, não compareceu aos autos e não demonstra nenhuma intenção em propor acordo ou saldar o débito. Relata que as penhoras realizadas via Bacenjud e Renajud restaram infrutíferas, que o nome do agravado foi incluído no Serasajud, bem como que a pesquisa Infojud revelou que o agravado declarou ter auferido rendimentos de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) no ano de 2018. Enfatiza que o agravado está deliberadamente ocultando patrimônio com intenção de frustrar a execução. Argumenta que a jurisprudência tem consolidado o entendimento de permitir a suspensão do direito de dirigir, com a retenção da CNH de devedores como forma de estimulá-los a propor medidas resolutivas para satisfação do crédito. Sustenta que a suspensão da CNH não ofende o direito constitucional de ir e vir previsto no art. 5o, inc. XV, da Constituição Federal, tendo em vista que a locomoção do devedor poderá se dar livremente por outros meios. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão da carteira nacional de habilitação do agravado. No mérito, requer a reforma da decisão e a consolidação dos efeitos da antecipação da pretensão recursal. Preparo regular (ID 13564631). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se a analisar a possibilidade de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do devedor, ora agravado, com fundamento no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil traduz um poder geral de efetivação, porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial. Confira-se: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; A leitura do dispositivo supracitado revela que a intenção do legislador foi valorizar o caráter imperativo das decisões judiciais, conferindo aos magistrados a faculdade de impor modos de fazer valer suas próprias decisões. Em que pese a existência de entendimento em sentido contrário, filio-me à tese de que deve haver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a “sub-máxima” da necessidade e adequação, da medida imposta. Em relação à possibilidade de apreensão de documento a bem da satisfação da obrigação, entendo que a necessidade da constrição deve estar concretamente justificada, não se prestando para tanto a mera alegação de esgotamento das possibilidades de penhora de bens. Isso porque, a princípio, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não se mostra útil a real satisfação do crédito do agravante. Confira-se, por oportuno, precedentes deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. MEDIDAS ATÍPICAS DE CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS TÍPICAS. ADEQUAÇÃO COM O FIM. SUSPENSÃO DE CNH. INVIABILIDADE. 1. O art. 139, inciso IV, do CPC, alçou o poder-dever do juiz de direção do processo, introduzindo conceitos jurídicos indeterminados relacionados às medidas ali previstas, visando atribuir maior efetividade aos comandos judiciais, devendo ser interpretado em conjunto com o regramento constante do art. 805, do CPC, que estabelece o princípio da menor onerosidade ao devedor, alinhando-se ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, CRFB/88), traduzindo efetiva observância ao disposto no art. 8o do CPC. 2. A aplicação das medidas atípicas constantes do art. 139, inciso IV, do CPC, possui caráter subsidiário à tentativa de esgotamento das medidas típicas de cumprimento da ordem judicial de pagamento, mediante análise do caso concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da adequação da medida requerida com o fim que se pretende alcançar. 3. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do devedor revela-se desproporcional e tem o potencial de limitar o direito de ir e vir, não se consubstanciando como medida adequada aos fins almejados de adimplemento do débito, possuindo mero caráter sancionatório, havendo tantas outras que podem efetivamente coagir os devedores ao pagamento do débito. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1211563, 07131870420198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, , Relator Designado:ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no PJe: 5/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. ART. 139, IV, DO CPC. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E DO PASSAPORTE. FALTA DE RAZOABILIDADE POR AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA. PEDIDO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. As medidas coercitivas atípicas não são exatamente novidade do novo diploma processual, posto que já eram previstas no art. 461, §5o, do CPC/73, aplicadas, todavia, às obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa. A inovação legislativa refere-se à sua aplicação também para induzir o devedor ao cumprimento de obrigações pecuniárias. 2. A necessidade deve ser avaliada diante da eventual constatação de que o devedor resiste injustificadamente ao cumprimento da obrigação, enquanto a adequação se refere à efetividade da medida para persuadir concretamente o executado à quitação do débito. 3. A suspensão da CNH ou do passaporte dos executados não guarda qualquer relação com a prestação exigida e cuja satisfação é buscada. Logo, não há razoabilidade e nem pertinência do pedido de na suspensão do exercício de um direito ou licença, cujo escopo seria unicamente de constranger o devedor, mas sem qualquer resultado prático e eficaz na realização da prestação que se persegue. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1199914, 07135875220188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no PJe: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, dispensando-o das informações. Brasília - DF, 16 de janeiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator